Tribunal: TJBA
Processo: 8068329-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8068329-12.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: RONALDO SANTOS DAS MERCES e outros (2) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, KEYLA TELES DOS SANTOS EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): *** E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFICIÁRIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO CORRIGIDO. MULTA. DESCABIMENTO. I – Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada. II - Configura omissão o acórdão que deixa de se pronunciar sobre a fixação dos honorários advocatícios, ainda que concedida a gratuidade da justiça, impondo-se a condenação da parte vencida, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. III - Não se caracteriza intuito protelatório quando os aclaratórios apontam vício efetivamente existente, descabendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 84731111, opostos na Apelação de n.º 8068329-12.2020.8.05.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado RONALDO SANTOS DAS MERCES e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA